Tribunal: TJPA
Processo: 0803657-43.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803657-43.2022.8.14.0045

APELANTE: TIAGO SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º II C/C §2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM SUA PENA DEFINITIVA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DO

DISPOSTO NO § ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo e com concurso de pessoas;

2.

Da dosimetria da pena do recorrente, verifica-se que as circunstâncias do crime foram todas valoradas favoravelmente sob fundamentação escorreita, porém, havendo alteração da pena definitiva, após nova dosimetria realizada em sua terceira fase, em razão do

disposto no § único do artigo 68 do CP;

3.

Recurso conhecido e parcial provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente a pena definitiva
em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TIAGO SILVA RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, CP, por duas vezes em concurso formal (art. 70, CP), interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer preliminarmente a nulidade em razão da violação ao art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a observância das regras para o reconhecimento pessoal e no mérito pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, e subsidiariamente a reforma da dosimetria em sua terceira fase sendo aplicada apenas uma das causas de aumento elencadas na capitulação do crime cometido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“(...) que no dia 14/10/2020, por volta das 12h50min, na Avenida Santa Tereza, Setor Vila Paulista, na comarca de Redenção/PA, mais precisamente na loja “XAIOMI CELL”, os réus TIAGO SILVA RODRIGUES e MARCELO DA SILVA CASTRO, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, subtraíram dolosamente em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 02 (dois) tablets, 03 (três) fones de ouvido (não especificados o modelo e marca) e 24 (vinte e quatro) aparelhos celulares, no valor estimado total de R$ 26.920,00 (vinte e seis mil, novecentos e vinte reais), pertencentes a vítima A.R. DE PAIVA CELULARES E ACESSÓRIOS LTDA, conhecida como, “LOJA XIAOMI CELL”. Expõe ainda, que nas mesmas circunstâncias fáticas, os réus subtraíram dolosamente em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung J6 +, da cor azul, prefixo (94) 98428-3873, no valor estimado de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e 01 (um) cartão de débito do Banco do Brasil, Agência n° 2595-0, Conta Corrente 20087-6, pertencentes a vítima Valdirene Vidal Araújo. Conforme o depoimento da vítima VALDIRENE, no dia dos fatos, os acusados adentraram no estabelecimento denominado “LOJA XIAOMI CELL”, e mediante dissimulação, afirmaram que estavam interessados em adquirir um aparelho celular. Logo em seguida, o acusado TIAGO sacou uma arma de fogo do tipo revólver e anunciou o roubo, dizendo: “haja naturalmente que isso é um assalto”, oportunidade em que o acusado MARCELO, retirou uma sacola de seu bolso e passou a subtrair 02 (dois) tablets com suporte, 03 (três) fones de ouvido (não especificados marca e modelo), bem como, 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung J6 +, da cor azul e 01 (um) cartão de débito. Descreve que um dos acusados se deslocou até a parte de trás do balcão de atendimento para pegar uma mochila, ocasião em que subtraiu um total de 24 (vinte e quatro) aparelhos celulares, em seguida, os acusados empreenderam fuga em uma motocicleta, modelo Honda 150, da cor vermelha. Argumenta, que diante do ocorrido, a Autoridade Policial instaurou uma Operação Policial denominada “CONTATINHOS”, conforme Auto Circunstanciado Complementar n° 16 (ID Num. 32101180 - Pág. 1/16), com o fito de identificar os indivíduos que praticaram o delito de roubo majorado, sendo que da operação foi possível constatar que em um dos aparelhos celulares subtraído, modelo REDMI 9A, da marca XAIOMI, com IMEI 865490052712 – 865490052712491, houve a inserção de dois chips de telefonia móvel, detectando registros de ligações no mesmo dia dos fatos, por volta das 21h28min, com numeral da operadora vivo (94) 99151-8892, apresentando o seu azimute no endereço de residência do denunciado Tiago Silva. Ocorre que, através dos registros de cadastros da operadora de telefonia móvel, houve a identificação do numeral, o qual estava registrado em nome do réu TIAGO SILVA RODRIGUES. Esclarece que, toda ação criminosa foi registrada através do sistema de câmera de segurança do estabelecimento e com base nos prints foi possível comparar as imagens com as fotos que o acusado TIAGO postou nas redes sociais, denominadas “Facebook e WhatsApp

(...)”.

Ressalta-se por oportuno que conforme decisão acostada aos autos, ocorreu o desmembramento do feito em relação a Tiago Silva Rodrigues, diante do encerramento da instrução em relação ao acusado Marcelo da Silva Castro

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

No caso em comento, discorre a defesa a respeito da nulidade por não ter havido o correto procedimento de reconhecimento pessoal capitulado no art. 226 do CPP, todavia, não merece guarida o referido pleito, pois constata-se dos autos a coesão existente do conjunto probatório no sentido de comprovar a responsabilidade penal do réu.

No tocante a alegação de não ter havido o correto procedimento de reconhecimento pessoal, referido pleito não merece guarida, pois é permitido ao juiz de piso a tomada de decisões com base em outros elementos probantes, mormente pelo fato de que não existe prova superior a outra, como ocorreu no presente caso. Assim, o pleito de nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP não merece prosperar por estar a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento pessoal, como as provas testemunhais. Por esse motivo rejeito a preliminar suscitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente por meio do Boletim de ocorrência policial, do Auto de Busca e Apreensão; do Auto Circunstanciado da “Operação Contatinhos”, assim como da prova testemunhal.

Quanto à autoria, não há o que se questionar sobre a atuação do apelante no evento delituoso. Nesse contexto, cumpre destacar os depoimentos coerentes e harmônicos prestados pelas vítimas e testemunhas, as quais não só reconheceram o apelante como um dos autores do roubo, como também descreveram sua atuação na empreitada criminosa.

O apelante em juízo negou a acusação, todavia, referida alegação não encontra amparo nas provas elencadas nos autos.

A vítima, VALDIRENE VIDAL, informou como os fatos ocorreram:

“(...)
que se recorda do assalto; que eram dois rapazes; que apontaram uma arma de fogo para a declarante; que foram levados vários celulares, fones de ouvidos e outras coisas
.

(...)”

Já a vítima, LIDIA LORRANE MARTINS DE JESUS, declarou:

“(...)
que o crime ocorreu mais ou menos na hora do almoço; que era atendente da loja; que eram duas pessoas; que recolheram os celulares da mesa e das clientes e da outra atendente; que um estava de capacete e outro de máscara e boné; que a loja tinha câmeras e registrou o ocorrido
.

(...)”

A testemunha DPC, LUCIANO FREITAS FARIAS, em juízo afirmou:

“(...)
se lembra do grande roubo na loja Xiaomi; que a vítima compareceu na delegacia e forneceu os dados dos aparelhos furtados e as imagens de câmeras; que na investigação foi possível identificar com toda certeza os autores TIAGO e MARCELO; que vários aparelhos foram recuperados
.

(...)”

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Analisando a dosimetria da pena do recorrente, verifica-se que as circunstâncias do delito foram valoradas e fundamentadas todas favoráveis, de forma escorreita.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistência de agravantes e atenuantes a serem aplicadas.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, devendo ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, perfazendo a sanção intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias multa.

Por fim, o réu cometeu dois crimes em concurso formal (art. 70, CP), razão pela qual eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) dias multa, restando a pena definitiva fixada em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para adequar a pena do recorrente em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024